Tribunal: CARF
Processo: 11234.730207/2022-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.730207/2022-07
ACÓRDÃO
2302-004.345 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TURILANDIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, bem como a inconstitucionalidade da cobrança de juros SELIC,
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E TERCEIROS.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos
do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não
estiverem declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o
lançamento das contribuições sociais para a Seguridade Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas ao caráter confiscatório da
multa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.345 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.730207/2022-07
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 101-028.882 da
13a Turma de Julgamento da DRJ/01, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata Auto de Infração relativo as contribuições
previdenciárias devidas pela empresa e pelo segurado empregado incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais autônomos
declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP.
O Relatório Contribuição Previdenciária (e-fls. 38-41) informa que o Contribuinte
não atendeu a intimação para apresentação de documentos contidas no TIPF e, por isso, o
lançamento foi efetuado com base nas informações fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão. Bem como, deixou de atender a intimação para igualar os valores informados em
GFIP com os valores efetivamente recolhidos. Informa, ainda, que a base de cálculo das
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, referente ao décimo terceiro salário, foi
arbitrada conforme a média da base de cálculo das competências de 01/2019 a 12/2019, como
também, a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo segurado e descontadas
pelo empregador referente ao décimo terceiro salário foi arbitrada aplicando-se a alíquota de 8%.
O Município apresentou Impugnação (e-fls. 744-767 e 768-791) sustentando, em
preliminar: a) a bitributação e o caráter confiscatório dos juros e multas, sendo suficiente a
aplicação da taxa SELIC como índice de correção; b) a não incidência de contribuição
previdenciária de verbas indenizatórias; c) a aplicação do RAT/FAP ao menor patamar em razão da
atividade ser meramente burocrática; d) falta de fundamentação explícita no relatório. No mérito,
aduz ser a multa abusiva.
Em julgamento, a DRJ manteve o crédito tributário, cuja decisão foi assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E TERCEIROS
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem
declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento das
contribuições sociais para a SEGURIDADE SOCIAL.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.345 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.730207/2022-07
3
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 806-
818) que reproduz os argumentos apresentados na Impugnação.
Consta nos autos DESPACHO No 309/2025 que informa que a “interessada tomou
ciência formal da decisão por edital, em 30/01/2025, mas já havia apresentado recurso voluntário
em 25/11/2024. Esgotado o prazo de 30 dias, não houve nova manifestação. Atualizamos o Sief e
estamos enviando o processo para julgamento” (e-fl. 842).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa não pode ser
conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em
vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o
que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
Considerando que o Recorrente simplesmente reproduz a peça de impugnação sem
apresentar qualquer argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão
recorrido e, por não identificar qualquer problema que possa ensejar a sua reforma, adoto as suas
razões de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a
reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
2.1 – As alegações do impugnante não devem prosperar, pois a Autoridade
Lançadora aplicou a alíquota GILRAT – RISCO LEVE, conforme o AUTO DE
INFRAÇÃO – FLS. 03 A 10, combinado com o item 3.1.2 do RELATÓRIO FISCAL –
FLS. 38 A 41, in verbis:
(...)
3.2 – Em razão da não apresentação das folhas de pagamento no formato
MANAD, a Autoridade Lançadora apurou os salários-de-contribuição no Tribunal
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.345 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.730207/2022-07
4
de Conta do Estado Maranhão, aos quais informados pelo próprio Ente, que tem
todo o domínio dessas informações.
3.3 – Assim, a Autoridade Lançadora elaborou o RESUMO FOLHA DE
EMPREGADOS – FLS. 44 A 728, competência por competência, empregado por
empregado com valor do salário-de-contribuição.
Desses resumos, a Autoridade Lançadora, totalizou as bases de cálculos,
competência por competência, segundo o demonstrativo EMPREGADOS FORA DA
GFIP – FLS. 42 A 43, estes confrontados com a GFIP, aos quais geraram as
diferenças lançadas nos AUTO DE INFRAÇÃO – FLS. 03 A 10 e AUTO DE INFRAÇÃO
– FLS. 11 A 15.
3.4 – De modo que as alegações do impugnante não devem prosperar, pois, tendo
em vista que todas os valores dos salários-de-contribuição, empregado por
empregado, podem ser contestados especificadamente, apontando as rubricas
componentes das bases de cálculo.
Ademais, não há nos autos as provas das alegações do impugnante, quanto aos
pagamentos das verbas listadas no pedido da impugnação.
Ainda mais, essas rubricas são consideradas como salários-de-contribuição,
conforme o artigo 28, da Lei no 8.212/91.
De maneira que o impugnante deveria ter apresentado especificadamente
competência por competência os pagamentos das rubricas questionadas e
confrontados com: EMPREGADOS FORA DA GFIP – FLS. 42 A 43, RESUMO FOLHA
DE EMPREGADOS – FLS. 44 A 728, DOCUMENTO COMPROBATÓRIO – FOLHA DE
PAGAMENTO -FLS. 02, comprovados por meio de documentos idôneos, pois o
ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação
e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre
matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
(...)
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relativas ao caráter confiscatório da multa, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.345 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.730207/2022-07
5

Fl. 848
DF CARF MF
Original